Tribunal: TJMT
Processo: 1035238-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035238-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (APELADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DIAGNÓSTICO MÉDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidora pública aposentada, reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão da autora ser portadora de cegueira monocular, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do diagnóstico da moléstia, com atualização pela Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cegueira monocular confere direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer o termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos indevidamente; (iii) fixar os critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cegueira monocular se enquadra no conceito de “cegueira” previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, conforme interpretação pacífica do STJ, conferindo direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

2.

A comprovação da moléstia pode ser feita por laudo médico particular idôneo, sendo dispensável o laudo oficial, conforme entendimento consolidado na Súmula 598 do STJ.

3.

O termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da enfermidade, quando comprovada por documentação médica válida, nos termos do REsp 1735616/SP, e não a data da emissão de laudo oficial, ainda que assim disponha o Decreto nº 9.580/2018.

4.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a data do diagnóstico como marco inicial, com incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

5.

A correção monetária deve observar os critérios da legislação estadual, aplicando-se o IGP-DI até 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, o IPCA, nos termos da Lei Estadual nº 11.329/2021 e da Súmula 523 do STJ.

6.

Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cegueira monocular é causa legítima de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

A comprovação da moléstia grave independe de laudo oficial, sendo suficiente laudo médico particular idôneo.

3.

O termo inicial da isenção e da repetição do indébito é a data do diagnóstico médico da moléstia.

4.

Os juros de mora sobre valores a restituir são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

5.

A correção monetária dos valores restituíveis deve seguir os índices previstos na legislação estadual aplicável.

6.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, arts. 151, V e 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, § 4º, I, “b”; Lei Estadual nº 7.098/1998 (com redação da Lei nº 10.978/2019); Lei Estadual nº 11.329/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 523; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1735616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EAResp 762.075/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória cumulada com repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência
,

ajuizada por
DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA
, servidora pública aposentada, que pleiteou o reconhecimento de
isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria
,

em razão de ser portadora de
cegueira monocular
, doença incluída no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A autora, em sua petição inicial, alegou que se aposentou em 2017, mas foi diagnosticada com
cegueira no olho esquerdo
em dezembro de 2018, conforme documentação médica acostada aos autos. Desde então, mesmo sendo portadora de moléstia grave, continuou sofrendo descontos mensais de imposto de renda sobre os proventos recebidos do Estado. Sustentou que a moléstia que a acomete é irreversível e severamente limitante, gerando altos custos com medicamentos e tratamentos.

Pleiteou, em consequência, a concessão de
tutela de urgência

para imediata

suspensão das retenções mensais de imposto de rend
a sobre seus proventos, bem como a
devolução dos valores indevidamente descontados
desde o diagnóstico da enfermidade, com atualização monetária pela
Taxa SELIC
, nos termos do art. 151, V, do CTN e do art. 300 do CPC.

O pedido de tutela antecipada foi deferida pelo togado singular (Id. 256659195).

Sobreveio sentença em que, revigorando os efeitos da tutela antecipada de urgência, acolheu
os pedidos formulados na inicial
,
reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, desde dezembro de 2018, com base em documentação médica juntada e jurisprudência consolidada. O juízo também deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos, e condenou o Estado à
restituição dos valores indevidamente recolhidos
, com atualização pela Taxa SELIC.

Na fundamentação da sentença, o magistrado destacou que a autora comprovou documentalmente sua condição de portadora de cegueira monocular (CID H54.4), patologia reconhecida como moléstia grave pela legislação. Enfatizou que, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJMT, a
cegueira, ainda que monocular, confere direito à isenção tributária
, independentemente de a enfermidade ter sido adquirida antes ou após a aposentadoria, bastando a conclusão da medicina especializada — e não necessariamente laudo emitido por serviço médico oficial, conforme Súmula 598 do STJ.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs
recurso de apelação
sustentando, inicialmente, a necessidade de
fixação do termo inicial da isenção
a partir da
emissão de laudo por serviço médico oficial
, conforme o art. 35, §4º, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 9.580/2018. Argumentou que, mesmo que reconhecida a isenção,
não seria legítima a restituição de valores anteriores à data desse laudo
, sob pena de violação à norma regulamentadora.

No mérito, requereu ainda que, caso mantida a condenação à repetição do indébito, fossem observadas as regras do art. 167, parágrafo único, do CTN, que impõem que os
juros de mora somente são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
,
com base na
Súmula 188 do STJ
. Alegou também que

a
correção monetária deveria observar os critérios da legislação estadual vigente
,

ou seja, até 30 de abril de 2021, o índice aplicável seria o
IGP-DI
,
e, a partir de 1º de maio de 2021, o
IPCA
,
nos termos da Lei estadual nº 11.329/2021 e da Súmula 523 do STJ.

Em
contrarrazões
a autora sustentou que a sentença deve ser integralmente mantida, destacando que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à isenção do imposto de renda
mesmo sem laudo oficial
,
sendo suficiente a comprovação por laudo médico particular idôneo. Defendeu que, nos termos da
Súmula 627 do STJ
, não se exige a contemporaneidade dos sintomas para a manutenção da isenção. Ademais, reforçou que o diagnóstico médico foi firmado em dezembro de 2018, sendo este o
marco temporal apto a fixar o início da isenção e da repetição do indébito
.

Quanto à correção monetária e aos juros, embora tenha reconhecido a possibilidade de aplicação do IGP-DI e do IPCA conforme a norma estadual, defendeu a incidência da
Taxa SELIC como critério unificado
,
nos termos da jurisprudência tributária recente, inclusive por ser menos onerosa ao erário que a soma de IGP-DI com juros de 1% ao mês.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 257173685).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a sumula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória cumulada com repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência
,
ajuizada por
DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA
, servidora pública aposentada, que reconheceu o direito da autora de
isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria
,
em razão de ser portadora de
cegueira monocular
, doença incluída no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como condenou o apelante na restituição de indébito

a partir da constatação da moléstia grave da qual a apelada é portadora.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre reiterar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
cegueira monocular se enquadra no conceito de “cegueira” previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
,
sendo causa legítima de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Não há distinção legal entre cegueira total e parcial, e o STJ tem reiteradamente afirmado que a moléstia, quando devidamente comprovada, enseja o direito à benesse tributária.

No caso em tela, a autora juntou
relatórios médicos e exames clínicos

que confirmam o diagnóstico de cegueira no olho esquerdo desde dezembro de 2018. Os documentos foram aceitos como
provas suficientes pelo juízo
a quo
, em consonância com a
Súmula 598 do STJ
, que dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando a doença estiver comprovada por outros meios idôneos.

No que tange
ao

termo inicial da isenção
,
é certo que, embora o Decreto 9.580/2018 preveja a necessidade de laudo oficial para fixação do início da isenção,
a jurisprudência prevalente reconhece o direito a partir da data do diagnóstico
, quando comprovada por documentação técnica válida, como no presente caso.

Quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da moléstia. Nesse sentido, colaciona-se o julgado do STJ no REsp 1735616/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, segundo o qual
“o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial”
.

De modo que a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPF deve ser mantida na condenação
,
limitando-se os juros de mora à data do trânsito em julgado da sentença
,
conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do CTN e a
Súmula 188 do STJ
.

Por fim, quanto aos
critérios de correção monetária
, há que se aplicar, de forma sucessiva:

·

IGP-DI até 30/04/2021
, nos termos da Lei estadual nº 7.098/98, com a redação dada pela Lei nº 10.978/19; e

·

IPCA a partir de 01/05/2021
, conforme alteração introduzida pela Lei nº 11.329/2021, tudo conforme o requerido subsidiariamente pelo Estado e acolhido na jurisprudência do STJ (Súmula 523).

Ressalte-se que, conforme petição posterior acostada aos autos, o Estado informou já haver cumprido a obrigação de fazer,
suspendendo os descontos na folha de pagamento de janeiro de 2024
,
fato que resta incontroverso.

Justifica-se assim o desprovimento do recurso.

Em resultado desta decisão, a condenação posta a título de honorários advocatícios deve ser majorada, em homenagem ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e parágrafo 11 do CPC, trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, § 11, do CPC, trazido à colação, pode se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editar este dispositivo legal é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso, em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso.

Faço registrar, ainda, que o Tribunal da Cidadania, ao pronunciar a acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais, no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que para que possa ocorrer a majoração imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos:

1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; 2 – o não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos, de modo que, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecidas no artigo 85, §11 do CPC.

Sem maiores delongas, majoro a condenação honorária apurada conforme estabelecido na sentença, em 2% (dois por cento).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
,

mantendo a sentença em seus fundamentos
, com
ajuste apenas quanto à fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença
, e da majoração dos honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025